Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A ROUBOS, FURTOS, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE AUTOMÓVEL. PACIENTE QUE OCULTAVA, MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA VEÍCULOS SUBTRAÍDOS EM SUA CASA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, mais o artigo 180, do Código Penal, por integrar organização criminosa armada atuante no Distrito Federal e no seu Entorno, dedicada à prática de crimes de furto, de roubo, de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. Ele ocultava os automóveis produto de crime em sua casa em troca de remuneração.

2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública quando presente a periculosidade do paciente, evidenciada na própria ação criminosa e pelo risco de recidiva. O réu compunha uma perigosa organização criminosa dedicada à prática de crimes por atacado, respondendo a outro inquérito por receptação depois de flagrado conduzindo um automóvel clonado roubado na Cidade Ocidental, GO.

3 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal para preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. Neste caso, apesar de ter testado positivo para o COVID-19, o relatório médico informa que o paciente está assintomático. Ademais, o sistema de informações penitenciárias – SIAPEN/WEB registra que ele é monitorado regularmente pela equipe de saúde do CDP II, apresentando bom estado de saúde e sem relatos de queixas. Não se verifica ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.

4 Ordem denegada.